Tribunal: TJSP
Processo: 1042059-96.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042059-96.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
NOTRE DAME INTERMÉDICA S.A, é embargada CAMILA GABRIELA PAULA
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042059-96.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 2376
2
VOTO no: 2376
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1042059-96.2018.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA (7a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: NOTRE DAME SAÚDE INTERMÉDICA S/A
EMBARGADA: CAMILA GABRIELA PAULA RIBEIRO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ ELIAS THEMER
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
V.
ACÓRDÃO
COESO, INTELIGÍVEL E BEM FUNDAMENTADO.
QUESTÃO ORA AVIVADA QUE NÃO COMPUNHA A
APELAÇÃO. EIVAS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL AUSENTES. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos pela ré ao V. Acórdão que
proveu em parte a sua apelação.
Diz de erro material e contradição. A turma julgadora
“manteve a distribuição desarrazoada dos honorários advocatícios, uma vez que, apesar da
sucumbência recíproca, esta embargante está compelida a custear honorários de advogado em
20% (vinte por cento) do valor da condenação, enquanto a parte embargada deve custear
apenas 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (rectius, dez por cento da diferença
do pedido indenizatório), o que afronta a legislação atinente à fixação dos honorários
sucumbenciais”. É injusto. A verba, exorbitante, deve ser fixada por equidade.
É o relatório.
O V. Acórdão embargado, tira-se com meridiana clareza de seu
bojo, é coeso, inteligível e está bem fundamentado; nele não se vislumbram erro material,
omissão, contradição interna ou obscuridade passíveis de sanação.
A questão que a embargante ora aviva - eventual demasia no
quantum dos honorários advocatícios sucumbenciais que a r. sentença arbitrou em favor dos
mandatários da embargada - não compunha sua apelação, cuidando-se de matéria preclusa,
impassível de enfrentamento de ofício; afinal, toca unicamente a direitos patrimoniais
disponíveis de empresa privada. Se ela acedeu à deliberação de 1a Instância (já que não a
impugnou a tempo e modo), vedado ao Poder Judiciário, mesmo assim, no tema se imiscuir.
À míngua de eiva (art. 1.022 do Código de Processo Civil) a
ser suprida, proponho sejam REJEITADOS os embargos de declaração.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR